Tribunal: TJBA
Processo: 8150648-95.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8150648-95.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ELADIO PEREIRA DE LIMA

Advogado(s)
:
WILSON DE OLIVEIRA RIBEIRO, DANILO MIRANDA RIBEIRO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

Ementa: Direito civil e processual civil. Apelação cível. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais. PASEP. Alegação de desfalques e saques indevidos em conta vinculada. Preliminares de ilegitimidade passiva, incompetência da justiça estadual e prescrição afastadas. Inexistência de cerceamento de defesa e de decisão surpresa. Ônus da prova. Temas 1150 e 1300 do STJ. Ausência de comprovação de irregularidade nos lançamentos e saques. Inexistência de dano material e moral. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais decorrentes de alegados desfalques em conta vinculada ao PASEP. Sustentou-se a ocorrência de retiradas indevidas, falhas na atualização monetária e saldo incompatível com o histórico contributivo, pleiteando-se recomposição patrimonial e compensação por danos morais. O recurso alegou cerceamento de defesa, nulidade por decisão surpresa, responsabilidade objetiva da instituição financeira e ocorrência de confissão ficta.

II. Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade em apreço reside em (i) definir se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por alegados desfalques em conta vinculada ao PASEP; (ii) estabelecer se a Justiça Estadual é competente para processar e julgar a demanda; (iii) determinar se ocorreu prescrição da pretensão indenizatória; (iv) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa e decisão surpresa; e (v) apurar se houve comprovação de desfalques, saques indevidos ou falha na atualização dos valores depositados na conta vinculada ao PASEP.

III. Razões de decidir

3. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por demandas relativas a falhas na administração de contas vinculadas ao PASEP, nos termos da tese firmada no Tema 1150 do STJ.

4. A competência para julgamento da demanda pertence à Justiça Estadual, pois a controvérsia envolve sociedade de economia mista sem participação da União no polo passivo.

5. O prazo prescricional aplicável é o decenal previsto no art. 205 do Código Civil, contado da ciência inequívoca do alegado desfalque, ocorrida no momento do saque dos valores da conta vinculada.

6. Não há cerceamento de defesa quando a parte deixa de especificar as provas pretendidas e os elementos constantes dos autos são suficientes para o julgamento da lide.

7. A vedação à decisão surpresa não impõe intimação prévia acerca do julgamento antecipado da lide quando os fundamentos utilizados já integram a controvérsia debatida pelas partes.

8. O Banco do Brasil atua como mero executor das diretrizes estabelecidas pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, não possuindo autonomia para definir índices de atualização monetária ou remuneração das contas vinculadas.

9. Nas ações que discutem saques processados por meio de folha de pagamento, o ônus da prova incumbe ao participante do programa, conforme tese firmada no Tema 1300 do STJ.

10. A ausência de apresentação de contracheques, demonstrativos funcionais ou documentos aptos a comprovar a inexistência de repasses inviabiliza o reconhecimento de desfalques ou saques indevidos.

11. Os extratos e microfichas demonstram regularidade nos lançamentos contábeis, observância das conversões monetárias legais e correta aplicação dos critérios de atualização definidos pelo Conselho Diretor do Fundo.

12. A inexistência de ato ilícito, dano efetivo e nexo causal afasta o dever de indenizar por danos materiais e morais.

13. A frustração subjetiva quanto ao saldo existente na conta vinculada ao PASEP não configura dano moral indenizável nem autoriza a aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor.

IV. Dispositivo e tese

14. Sentença mantida. Recurso de apelação desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Apelação nº
8150648-95.2024.8.05.0001
, em que figura na condição de apelante
ELADIO PEREIRA DE LIMA
, e, na condição de apelado
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.